Tribunal: TJDFT
Processo: 0703043-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VARA CRIMINAL. AMEAÇA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA DEFESA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RIACHO FUNDO/DF.
1. O incidente de insanidade mental é prova pericial constituída em favor da defesa, de modo que não se pode determinar a sua realização compulsoriamente. Precedentes.
2. A competência do Juizado Especial Criminal para processar e julgar crimes de menor potencial é de natureza absoluta por força da matéria.
3. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarado competente o d. Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo/DF.